Tribunal: STF
Processo: ARE 1342587
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública do Estado do Espírito Santo, ementado nos seguintes termos:
    “SERVIDOR PÚBLICO. SEXTA-PARTE E TRIÊNIO. NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO. EFEITO ‘EX TUNC’. MODULAÇÃO DE EFEITOS ‘EX NUNC’ PARA PRESERVAR SITUAÇÕES CONCRETAS DE QUEM AS RECEBEU. NATUREZA ALIMENTAR. PRESERVAÇÃO DA BOA-FÉ E SEGURANÇA JURÍDICA. ALCANCE PRETENDIDO: NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO EXPRESSA. INEXISTÊNCIA. RESSALVADAS EVENTUAIS EXCEÇÕES CONSTANTES NA PRÓPRIA LEI MAIOR, NÃO HA DIREITO ADQUIRIDO CONTRA A CONSTITUIÇÃO FEDERAL.” (eDOC 2)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI, do texto constitucional. (eDOC 5)
    Nas razões recursais, a recorrente alega que cumpriu os requisitos para a incorporação do adicional de sexta parte antes do julgamento do mérito da ADI 0011422-85.2014.8.08.0000, pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que reconheceu a inconstitucionalidade do referido pagamento.
    Sustenta que, em virtude da modulação dos efeitos da referida decisão, faz jus ao recebimento da verba.
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a modulação de efeitos realizada no âmbito do julgamento da ADI estadual não alcança a situação jurídica da recorrente. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “No que se refere ao mérito, verifico que o(a) recorrente, servidor(a) público(a) do Município de Vila Velha, ajuizou a presente demanda objetivando a incorporação nos seus vencimentos da "sexta parte" e adicional por tempo de serviço previstos, no artigo 85 da Lei Orgânica Municipal, segundo o qual: 
    Art. 85. Ao servidor público é assegurado o recebimento de adicional por tempo de serviço, sempre concedido por triênio, a contar de seu ingresso no serviço público, bem como a sexta parte dos vencimentos integrais concedida após vinte cinco anos de efetivo exercício, que se incorporará aos vencimentos para todos os efeitos. 
    Não obstante a presunção de legalidade da norma, o referido artigo fora objeto de controle de constitucionalidade perante o E. Tribunal de Justiça, que declarou a inconstitucionalidade dos artigos 80 a 95, por vício de iniciativa legislativa, em acórdão assim ementado:
    (...)
    Todavia, o Augusto Tribunal Pleno, por voto do E. Desembargador Relator Annibal de Rezende Lima, reconheceu, ressalte-se, por unanimidade, a necessidade de modulação dos efeitos da decisão, nos seguintes termos: 
    [...] Os efeitos do reconhecimento da inconstitucionalidade da norma em comento, no entanto, devem ser modulados a fim de que a eficácia da declaração seja ex nunc, à luz do disposto no art. 27, da Lei Federal n° 9.868/99. Isso porque os dispositivos impugnados na presente ação declaratória de inconstitucionalidade entraram em vigor no ano de 1990, tendo produzido efeitos concretos no âmbito do regime dos servidores do Município de Vila Velha, de forma que a retroação da declaração da inconstitucionalidade à origem da norma impugnada poderá causar inegável insegurança jurídica e social, devendo ser considerada ainda a boa-fé dos servidores, no que tange ao eventual recebimento de vantagens pecuniárias, e o seu caráter alimentar, por consubstanciar parte de seus vencimentos (grifo nosso). 
    A controvérsia, portanto, consiste em definir se a norma reconhecidamente inconstitucional produzirá efeitos ex nunc em relação aos servidores públicos que preenchiam o requisito temporal para incorporação do direito ou somente em relação àqueles que efetivamente receberam a vantagem debatida. 
    (…)
    Isso porque, por questões de segurança jurídica e excepcional interesse social, o legislador previu a possibilidade de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, que poderá ser a partir do trânsito em julgado da decisão (ex nunc); ou em outro momento fixado pelo julgador (pro futuro), sendo essa a dicção do art. 27 da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, "verbis": 
    (…)
    Por vislumbrar que a situação examinada na ADI amolda-se ao dispositivo supracitado, o plenário do Tribunal de Justiça reconheceu que o direito dos servidores públicos de Vila Velha deveria ser preservado, desde que tivesse produzido efeitos concretos, no que tange ao eventual recebimento de vantagens pecuniárias pelos servidores públicos, para evitar insegurança jurídica e social, notadamente, em razão da natureza alimentar dos pagamentos. 
    (…)
    Desta sorte, o servidor público não tem direito adquirido em face de alteração legislativa, tampouco em razão de declaração de inconstitucionalidade da norma, ou, ainda, a regime jurídico.
    (…)
    Desta sorte, escorreita a conclusão de que a modulação dos efeitos atinge apenas aqueles servidores que recebiam o benefício ao tempo da declaração de inconstitucionalidade. Apenas para preservar situações concretas, quis o julgador - relator da ADI em comento - evitar possível ação regressiva do Poder Público no sentido de requerer a devolução dos valores pagos aos servidores que já estavam percebendo tal benefício. Isto em virtude da natureza alimentar da vantagem remuneratória e, em observância à segurança jurídica e a boa fé dos envolvidos, situação que, por óbvio, não abrange aqueles que não receberam o benefício.
    (...)
    Nesse contexto, a modulação dos efeitos atingirá, tão somente, aqueles abrangidos pela situação jurídica anterior, in casu, os servidores públicos que receberam o benefício antes da declaração de incompatibilidade da norma. ” (eDOC 2) 
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POSTO DE COMBUSTÍVEL. ALVARÁ. NEGATIVA DE RENOVAÇÃO. ART. 1º DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 300/2000. DISPOSITIVO DE LEI DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO TJDFT. ÁREA DESTINADA À RESIDÊNCIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pela Turma Recursal demandaria a análise da legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar Distrital 300/2000), bem como o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Esta Corte já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 3. A controvérsia referente à ausência de modulação de efeitos da decisão de inconstitucionalidade proferida pelo TJDFT, cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11,do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem”. (ARE 1252422 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 15.6.2021) (grifei)
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MATÉRIA RESTRITA AO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. 1. Para dissentir das conclusões adotadas pelo Tribunal a quo, seria necessário o reexame dos fatos e do material probatório constante dos autos, providência vedada em recurso extraordinário, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que no caso não há prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1301455 ED-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 27.4.2021)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 2, p. 20), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente